Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-03.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LOURIDES RODRIGUES PAINA - CPF: 027.898.416-91 (AGRAVANTE), IRACI PAULINA DA SILVEIRA RODRIGUES - CPF: 710.468.601-00 (AGRAVANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO MARIA AMELIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR PEDRINHO MEOTTI - CPF: 386.448.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIDA POMPERMAYER MEOTTI - CPF: 422.766.409-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BOGO - CPF: 194.170.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA APARECIDA TOMELIN BOGO - CPF: 581.713.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVEIRA RODRIGUES - CPF: 479.444.636-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIBELI SILVIA VALENTIM SCHIAVE - CPF: 143.025.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA DOLORES RODRIGUES - CPF: 510.134.286-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR (AGRAVADO), CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA MORARI PERAZZOLI - CPF: 298.779.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ARMELINDO JOSE VALENTIM (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NAHIDE ARTAL VALENTIM (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PARTE QUE OPÕE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESISTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

“
Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório. 4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes.”

(STJ - REsp: 1833120 SP 2019/0247985-5, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1003399-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LOURIDES RODRIGUES PAINA e IRACI PAULINA DA SILVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ESPÓLIO MARIA AMELIA FERREIRA, ESPÓLIO SYLVIA FERREIRA e ESPÓLIO OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
LOURIDES RODRIGUES PAINA e IRACI PAULINA DA SILVEIRA RODRIGUES
contra decisão de indeferimento de
denunciação à lide em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos nº 0000002-12.1981.8.11.0015 - Processo 442/2006 - Código 79945 - 4ª Vara Cível de Sinop/MT.

A parte agravante afirma que “
ao desistir dos embargos de declaração, os agravantes não renunciaram o direito de discutir a matéria, apenas deixaram a discussão para ser realizada em sede de agravo de instrumento
”.

Declara que “
A única questão que merece atenção é que a desistência dos embargos não gera seu efeito interruptivo, porém, desde que no prazo legal, é possível a interposição de outros recursos, a exemplo do agravo de instrumento, como fizeram tempestivamente os agravantes
”.

Em suma, requer a retratação ou o provimento pela Câmara, com conhecimento do agravo de instrumento (id. 210538651).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 214377680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento interposto por
LOURIDES RODRIGUES PAINA e IRACI PAULINA DA SILVEIRA RODRIGUES
contra decisão de indeferimento de
denunciação à lide em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos nº 0000002-12.1981.8.11.0015 - Processo 442/2006 - Código 79945 - 4ª Vara Cível de Sinop/MT.

Ao caso ocorreu a preclusão lógica.

Segundo a preclusão lógica, não é dado à parte impugnar ato que anteriormente concordou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA.
Concordância expressa dos agravantes com as conclusões do laudo pericial.

Impugnação do laudo em sede de recurso, que é alcançada
pela preclusão lógica, pois não é dado à parte praticar ato incompatível com conduta processual anterior.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082853995, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 07-11-2019).

Em 16/05/2023 decidiu-se pelo indeferimento da denunciação à lide:

“3. Do pedido de denunciação a lide:

Indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pelos requeridos Lourides Rodrigues Paina, Iraci Paulina da Silveira, Marcelo Silveira Rodrigues e Telma Dolores Rodrigues, em face de Delcio Pedro de Oliveira (id n.º 104768027 e n.º 104769991). De igual modo, indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pelos requeridos Espólio de Armelindo José Valentim e de Nahyde Artal Valentim em relação à Euclides Carlos de Souza, no id n.º 104770025.

No ponto, verifico que as denunciações acima referidas foram postuladas com base na alegação do direito de evicção, mas não foram instruídas com provas hábeis a corroborar a pretensão. No que diz respeito à pretensão de denunciação a lide de Euclides Carlos de Souza, os requeridos Espólio de Armelindo José Valentim e de Nahyde Artal Valentim não comprovaram que se trata de antecessor do imóvel em litígio, sendo pertinente mencionar que a cópia do registro imobiliário do id n.º 104770033 não indica o proprietário anterior do bem em questão e, aliado a isso, os denunciantes não juntaram quaisquer outros documentos com tal desiderato.

De igual modo, os requeridos Marcelo Silveira Rodrigues e Telma Dolores Rodrigues não comprovaram que Delcio Pedro de Oliveira era o proprietário anterior do imóvel registrado sob a matrícula n.º 5.333 (id n.º 104770004). No mesmo sentido, os requeridos Lourides Rodrigues Paina e Iraci Paulina da Silveira instruíram o pedido de denunciação com a cópia da matrícula n.º 5.332 (id n.º 104769611) e escrituras públicas de compra e venda (ids n.º 104768029/104768030), as quais não tem o condão de demonstrar que Delcio Pedro de Oliveira é o antecessor do imóvel em discussão, sob a posse dos requeridos. [...]”
(id. 117800919).

Os agravantes impugnaram a decisão sobre denunciação à lide por meio de embargos de declaração, mas desistiram do recurso em 06/06/2023 (id. 119940739).

Desistiram do recurso e não interpuseram agravo no prazo legal.

Depois, o juiz apenas homologa a desistência do recurso, sem adentrar novamente na matéria referente à denunciação à lide:

“1. Dos embargos de declaração opostos por Valdir Bogo e Teresinha Tomelin Bogo (id n.º 118598397): Não assiste razão aos requeridos, tendo em vista que a decisão recorrida, lançada no id n.º 117800919, afastou as questões preliminares suscitadas na defesa, mediante fundamentos de direito pertinentes à espécie, não havendo que se falar em omissão. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos no id n.º 118598397.

2. Dos embargos de declaração opostos por Espólio de Ademar Frederico Malagurti e Esther Thereza Dal Pai Malagurti (id n.º 118691373): Verifico que não há omissão quanto a análise da alegação de incompetência do juízo, pois a decisão analisou a matéria e foi clara ao dispor que compete a este juízo o processamento e julgamento do feito, pois o imóvel sub judice está situado nas comarcas de Cláudia/MT e Sinop/MT, conforme id n.º 117800919. Deste modo, rejeito os embargos de declaração do id n.º 118691373.

3. Dos embargos de declaração opostos por Lourides Rodrigues Paina, Marcelo Silveira Rodrigues, Telma Dolores Rodrigues, Espólio de Armelindo José Valentim, Espólio de Nahyde Artal Valentim, Camilo Perazzoli e Tereza Morali Perazzoli (ids n.º 118991949, 118991950 e 118991951): Verifico que os requeridos desistiram expressamente da pretensão manifestada nos indigitados recursos, conforme petição do id n.º 119940739. Assim, deixo de analisar os referidos embargos de declaração.

Em relação ao pedido de esclarecimento dos pontos controvertidos da demanda, que também foi formulado nas petições dos ids n.º 118991949, 118991950 e 18991951, consigno que versam sobre matérias já constantes como questões controvertidas nos autos, no despacho saneador do id n.º 117800919, que mantenho, na íntegra, tal como lançado.

5. Não comporta guarida o pedido formulado pelos autores no id n.º 118699905, haja vista que a ocorrência de prescrição do direito dos requerentes já foi fixada como ponto controvertido da demanda, no despacho saneador do id n.º 117800919.

6. Cumpra-se integralmente a decisão de saneamento, constante do id n.º 117800919.

Intimem-se.”

Depois, novos embargos foram opostos pelos embargantes, sendo novamente rejeitados pelo juiz da causa, que não observou vícios:

“1. Indefiro o pedido formulado pela parte autora, no id n.º 133787128, haja vista que o rateio dos honorários periciais deve observar o disposto no artigo 95, do CPC, conforme consignado no despacho saneador. Assim, no prazo de 10 (dez) dias, a parte deve efetuar o depósito de sua cota parte, sob pena de dar causa à impossibilidade de realização da pericia.

2. Os requeridos apresentaram novos embargos de declaração, ao argumento de que não foram observados os pontos controvertidos da demanda, quando do saneamento do feito (id n.º 134365392). Ocorre que, não há que se falar em omissão, pois os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento abarcam toda a controvérsia instaurada no processo, sobretudo em relação à higidez dos títulos de domínio apresentados pela parte autora e ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Assim, rejeito o pedido do id n.º 134365392.

3. Cumpra-se o despacho saneador (id n.º 117800919).

Intime-se.”

Agora, os agravantes, que desistiram que recurso que versava sobre a denunciação à lide e opuseram segundo recurso que não aproveitava a matéria, tentam reviver a questão que, ao meu ver, está morta.

Diferente seria se a parte desistisse de eventuais embargos e, ainda dentro do prazo previsto em lei, 15 dias após intimado, interpusesse agravo de instrumento. Aí o recurso seria cabível. Mas não é o caso. Desistiu do recurso e não interpôs o recurso, mas apenas depois de decisão que apenas homologa a desistência, que, inclusive, não tem efeito interruptivo, já que não se aprecia o mérito.

O STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a saber se os embargos de declaração, a despeito da posterior manifestação de desistência, interrompem ou não o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório. 4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes. 5. É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte. 6. Recurso especial não conhecido
.”
(STJ - REsp: 1833120 SP 2019/0247985-5, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Assim, desistido dos embargos, não se interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, que deveriam ter sido interpostos no prazo legal após a intimação da decisão agravada.

O presente agravo foi interposto em 14/02/2024, mas em 16/05/2023 o juiz da causa já havia indeferido a denunciação à lide, o que pôs fim a discussão.

Portanto, verdadeira atitude contraditória desistir de embargos que versavam sobre a matéria e meses depois tentar interpor agravo para impugnar a questão.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024